Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752778-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento provisório de decisão no 0701311-56.2023.8.07.0018, que rejeitou as impugnações da agravante e impôs multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de violação da decisão liminar proferida na ação de interdito possessório, limitada ao valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), tendo como termo a quo a data da efetiva violação da obrigação de não fazer imposta à agravante. Em suas razões recursais (ID 54336695), a parte agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de ID 178262603 – autos originários, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante e pelo DER/DF em face de anterior decisão (ID 172250735 – autos originários), alegando que o Juízo a quo, em que pese não ter conhecido dos embargos opostos, acabou por analisar o seu mérito, examinando a questão atinente à utilidade de realização de duas perícias com o mesmo objeto, arguida pelos embargantes, contudo, manteve a omissão referente à possibilidade jurídica de fixação de multa cominatória com efeitos retroativos, bem como em relação à necessidade de proporcionalidade da multa cominatória em ação possessória individual. Por esse motivo, a agravante argumenta que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração deve ser considerada nula, pois, “ainda que o magistrado entenda que as omissões apontadas inexistem, se o recurso é interposto de forma tempestiva e com expressa indicação do que se entende que seja omisso, não se pode deixar de conhecer o recurso.” Afirma que as questões apontadas nos embargos, que não foram conhecidos, são pontos importantes da demanda, considerando a ausência de qualquer decisão prévia na ação de interdito proibitório que fixasse multa, bem como o valor da multa fixado nos autos do cumprimento provisório de decisão em quantia equivalente a 60 (sessenta) vezes o valor de mercado da gleba da agravada, que merecem ser enfrentados e esclarecidos. Aponta que, ainda que os embargos não tenham sido conhecidos, deve ser considerada válida a interrupção de prazo para interposição do presente agravo em face da decisão que rejeitou as impugnações apresentadas pelos executados e fixou nova multa de forma retroativa (ID 172250735 – autos originários). Cita jurisprudências que sustentam a tese. Pugna pelo reconhecimento de nulidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 178262603 – autos originários), ou a apreciação de mérito da questão discutida, caso exista possibilidade de êxito da parte a quem aproveita a declaração de nulidade. Suscita a nulidade dos autos do processo de origem pela falta de intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao interesse de intervenção no feito, considerando que o valor da multa aplicada tem como montante máximo a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), evidenciando o interesse público apto a justificar a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, que já atua nos autos da ação de interdito proibitório na origem. Desse modo, requer a intimação do Ministério Público para se manifestar quanto ao interesse no feito, bem como a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado. No mérito, a agravante requer a reforma da decisão agravada, argumentando, em apertada síntese, os seguintes pontos: [a] A decisão agravada admitiu a execução provisória de decisão que não fixou multa e arbitrou astreintes nos próprios autos da execução, com termo a quo retroativo. Afirma que a questão já foi objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 0710172-85.2023.8.07.0000, em que esta e. 1a Turma Cível decidiu pela impossibilidade de cobrança de multa não arbitrada no interdito proibitório, ficando estabelecida a inexigibilidade de astreintes não arbitradas, decisão que já transitou em julgado, o que torna o título judicial que ampara o cumprimento provisório de decisão incerto, ilíquido e inexigível, impondo a reforma da decisão para que o cumprimento provisório de decisão seja extinto sem julgamento de mérito, por lhe faltar título exigível; [b] aponta que o pedido liminar requerido na petição inicial foi para preservar a posse da agravada. Assim, considerando que o terreno é composto por glebas individuais pertencentes a terceiros, entende que o objeto dos autos é a preservação da posse da agravada, que não foi atingida pelas obras, tendo em vista que foram executadas até o limite da cerca da propriedade da autora. Destaca que a decisão liminar contida na ação popular e ratificada na ação de interdito proibitório cominou obrigação de não fazer consistente na proibição de praticar atos no imóvel descrito na petição inicial, correspondente à gleba “b”, da matrícula 94.597, que não foi atingida pelo traçado da rodovia. Argumenta que a área maior, objeto da matrícula 24.672, não foi objeto da petição inicial e possui registro de usufruto vitalício em benefício de Tupany Victor Americano do Brasil e de sua mulher, Vilma Freire Gomes Americano do Brasil. Assim, entende que, caso o objeto da demanda fosse a proteção da referida área, os usufrutuários deveriam figurar como litisconsortes ativos necessários, o que não ocorreu; [c] sustenta que a agravada ajuizou a ação de interdito proibitório em 2019, requerendo a produção de prova pericial, o que também foi requerido pela agravante, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou o rateamento dos honorários periciais. Contudo, a parte autora, ora agravada, deixou de realizar o adiantamento da parte dos honorários que lhe cabia, alegando ausência de recursos, sem realizar pedido prévio de gratuidade de justiça. Ajuizado o cumprimento provisório da decisão de origem, ante a impossibilidade de se reconhecer o efetivo descumprimento da obrigação de não fazer, foi determinada a realização de nova perícia, sendo renovada a tutela de urgência e determinada fixação de novas astreintes em favor da agravada. Entende que a fixação da multa cominatória tem papel coercitivo e não indenizatório ou punitivo, sendo vedado ao Juiz estipular astreintes com esse propósito, o que, a seu ver, tem ocorrido no caso dos autos, em que o Juízo a quo arbitrou multa com o propósito de punir a agravante por um suposto descumprimento de decisão que sequer foi verificado de antemão. Nesse sentido, argumenta que, ainda que tenha havido suposto descumprimento da decisão judicial, “o estabelecimento do termo inicial da multa cominatória em momento anterior à sua própria fixação transfigura inteiramente o seu propósito, tornando-a meramente punitiva e/ou indenizatória, o que é incabível”. Assevera que a fixação de multa com efeito retroativo viola o princípio da segurança jurídica, pois, estaria preclusa a incidência de multa sobre fato pretérito. [d] aduz que, mesmo que a obra esteja sendo realizada por um particular, permanece sendo obra pública, sob a responsabilidade do Estado, que acarretará a existência de bem público de uso comum. Assim, resta evidente a impossibilidade de se fixar multa cominatória em face do particular que executa obra pública. Além disso, destaca que o termo inicial da multa arbitrada não pode ser retroativo, considerando que a decisão proferida em 9/11/2019 não previu estipulação de multa em caso de descumprimento, o que ocorreu apenas em 30/09/2023; [e] assevera que a intimação pessoal do devedor é imprescindível para cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Assim, pleiteia que eventual aplicação de multa seja efetivada após arbitrada na ação de interdito proibitório, a partir da intimação pessoal dos requeridos acerca do descumprimento, que não se confunde com a intimação da decisão que deferiu a liminar, sendo necessária intimação da decisão que fixa a multa. Além disso, aponta que, “eventual penalidade em caso de descumprimento da obrigação de não fazer deverá ser arbitrada nos autos do Interdito Proibitório, e, somente caso se verifique eventual descumprimento da decisão liminar, esta somente poderá ser provisoriamente executada após intimação pessoal dos REQUERIDOS”, se ratificada na sentença; [f] alega que, caso sejam vencidas as teses anteriormente abordadas, permanece vício na decisão, que deve ser sanado, na medida em que não se pode permitir o enriquecimento sem cauda da agravada, uma vez que o valor de mercado do imóvel é muito inferior ao elevado valor da multa fixado na decisão agravada, não havendo qualquer razoabilidade para aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em uma ação possessória individual. Além disso, sustenta que a fixação da multa se deu em momento em que a pavimentação da Rodovia DF-456 já estava executada, o que, considerando a remota possibilidade de existência de turbação, a multa já foi fixada em seu patamar máximo, acarretando enriquecimento sem causa da agravada e evidente prejuízo ao erário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que a manutenção do entendimento da decisão agravada acarretará graves prejuízos à agravante e ao erário público, uma vez que, havendo encerramento da perícia antes do julgamento do presente recurso, a agravante poderá sofrer penhoras de elevada monta, impossibilitando a sua atividade empresarial, estando, portanto, preenchidos os requisitos para autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, de modo a determinar a suspensão do cumprimento provisório de decisão. Requer que seja determinada a intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca de eventual interesse em intervir no feito, considerando o valor da multa arbitrada na origem. No mérito, requer: [a] que seja extinto o cumprimento provisório de decisão; [b] que seja declarada a inexigibilidade das astreintes fixadas na decisão agravada; [c] que eventual fixação de multa cominatória tenha por termo inicial a intimação pessoal do devedor acerca de seu descumprimento e que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido (ID 54336705). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. Inicialmente, considerando a intensa litigiosidade existente entre as partes, bem como a relevância pública da questão trazida a esta instância recursal, faz-se necessário breve esclarecimento sobre a controvérsia existente nos autos, sobretudo pelo tumulto processual verificado no processo originário e processos associados. Primeiramente, verifica-se que a questão referente à execução das obras de pavimentação da Rodovia DF-456 foi objeto da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018, em que foi parcialmente deferida medida liminar nos seguintes termos (ID 50014270 – ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018): Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar postulada, para cominar a obrigação de não-fazer consistente na proibição, aos réus, de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação à presente decisão, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Recomendo à parte autora a elaboração de um laudo circunstanciado sobre o atual estado de fato da região a ser protegida, de modo a facilitar a eventual execução da obrigação ora cominada, o que espera-se seja desnecessário. A liminar foi confirmada pela sentença proferida nos autos da ação popular, que culminou multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada dia de reativação das obras (ID 82010503 - Pág. 11 dos autos da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018), que acabou sendo cassada pela 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, no acórdão no 1428277 (ID 15702694611 dos autos da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018). Nesse momento, é necessário esclarecer que o objeto da ação popular é totalmente distinto da ação de interdito proibitório ajuizada pela agravada, na medida em que naqueles autos, busca-se a preservação de interesse difuso, preservação do meio ambiente, enquanto, nesses autos, busca-se a proteção da posse exercida de maneira individual pela parte agravada. Em outras palavras, na ação popular, os autores visam a proteção de interesse público, já na ação de interdito proibitório, a parte agravada busca a proteção de sua posse, ou seja, interesse particular. Feito tal apontamento, deve ser consignado que foi concedida suspensão de segurança pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça (0717488-86.2022.8.07.0000), nos seguintes termos (ID 36632675 dos autos da suspensão de segurança): Pois bem, voltando-se para o mérito da presente suspensão de segurança, a rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No tocante a esses bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, os requerentes entendem, tanto na peça de ingresso, quanto no pedido de aditamento, que os provimentos judiciais, liminar e sentença, teriam o condão de provocar grave lesão à ordem e à economia pública. O risco à ordem pública e à economia pública, no caso, se mostram aparentemente presentes, pois todas as questões postas à apreciação do Poder Judiciário Local foram submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido cassada a sentença de mérito na oportunidade do julgamento do recurso de apelação manejado pela empresa FGR Urbanismo S/A. Além do que, o prosseguimento da obra foi autorizado em decisão proferida em agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado em razão do julgamento da ação principal, cuja sentença de mérito foi cassada pela Turma, com a devolução dos autos ao juízo do conhecimento. Portanto, a situação que prevalceida antes do julgamento da ação principal deve ser restaurada, sob pena de prejuizos ao erário publico. O fato de as obras encontrarem-se paralisadas, levando-se em consideração todo o investimento que já foi destinado para aquele empreendimento, que é a construção da rodovia DF-456, bem como os alegados danos ambientais provocados pela movimentação de materiais orgânicos na direção do leito de rios e córregos daquela região, provocando o fenômeno do assoreamento, por si só, já seria suficiente para a concessão da presente medida. Noutro enfoque, também é de conhecimento geral que as regiões administrativas do Paranoá, Sobradinho e Planaltina enfrentam dificuldades no escoamento de veículos pelas vias existentes na região, e que a DF-456, pelo que se pode depreender dos autos, facilitará sobremaneira essa fluidez no trânsito local, beneficiando milhares de pessoas que circulam diariamente pela região. Nesse descortino, é de se concluir que tanto a sentença de mérito quanto a liminar, ambas proferidas na Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018, se mostraram, pelo menos até o presente momento, eficazes para impor ao Distrito Federal dano à ordem e à economia pública, se justificando, portanto, a concessão da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. (Grifo nosso) Nesse quadrante, verifica-se que, a continuidade da execução das obras de pavimentação da Rodovia DF-456, por si só, não representou qualquer descumprimento de ordem judicial, uma vez que foram expressamente autorizadas, conforme acima verificado. Em continuidade, concomitantemente à ação popular acima descrita, foi deferida medida liminar na ação de interdito proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018, ratificando decisão proferida nos autos da ação popular e acrescentando que “fica a autora, particularmente, assegurada na posse do imóvel descrito na inicial, até decisão em contrário, devendo as partes rés abster-se de penetrar no bem, a qualquer título” (ID 50186516 dos autos 0709295-33.2019.8.07.0018). Posteriormente, a autora ajuizou cumprimento provisório de decisão no 0701311-56.2023.8.07.0018 (autos de origem), alegando que os requeridos haviam descumprido a medida liminar anteriormente deferida, dando continuidade às obras da Rodovia que acabaram por invadir sua propriedade, requerendo a execução da pena de multa imposta, nos seguintes termos (ID 149929917 - Pág. 6 dos autos de origem): Dessa forma, a autora requer a intimação dos réus para que paralisem imediatamente as obras na propriedade da autora e, dado o real descumprimento da tutela de urgência, a imediata aplicação da multa descrita na tutela de urgência, por meio do sistema SISBAJUD, até que os demandados cumpram a ordem judicial ou que se atinja o montante máximo fixado para as astreintes. Essa medida indutiva é imprescindível para que se garanta o resultado útil do processo e a propriedade particular da autora, agora efetivamente esbulhada. (...) Por todo o exposto, a autora comunica o descumprimento da tutela de urgência e requer, com fundamento na própria decisão que deferiu a urgência e no artigo 139, inciso IV, do CPC: a) a aplicação da multa diária de R$ 1 milhão, por meio de bloqueios em contas bancárias, reiterados até que se atinja o limite de R$ 200 milhões ou até que os réus comprovem nos autos a paralização das obras dentro da propriedade da autora; b) a intimação dos demandados, em especial DF, DER e IBRAN, para que se abstenham de qualquer ação ou atividade dentro da propriedade da autora; c) a remoção das máquinas do local em que se pretende construir a rodovia, às expensas da FGR, para que fiquem guardadas no depósito público; (Grifo nosso) A questão foi objeto de discussão por meio do agravo de instrumento no 0710172-85.2023.8.07.0000 julgado pela 1a Turma Cível deste e. Tribunal, ocasião em que foram esclarecidas as circunstâncias relativas à multa imposta, nos seguintes termos: Efetivamente, não há no interdito proibitório pronunciamento judicial válido impositivo de sanção pecuniária pelo descumprimento da tutela liminar deferida naqueles autos. (...) Ao exame superficial dos autos, não encontro o que possa afastar a razoabilidade existente na alegação da recorrente de que “ainda não há aplicação de multa na decisão sob execução, mas apenas na decisão proferida na Ação Popular, cujos efeitos restaram suspensos”. Decisão para punir, com sanção pecuniária, a parte ré pela prática de atos contrários à boa-fé e à cooperação processual quando deixa de cumprir com exatidão decisões judiciais foi estabelecida unicamente nos autos da Ação Popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018, quando considerado o pedido liminar ali deduzido para ser cominada aos réus, sob pena de pagamento de multa a ser revertida para a recomposição da área desmatada, a imediata paralização de todos os atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação e construção da DF 456, até julgamento de mérito da ação, e a final sentença cominada a proibição de execução da mesma rodovia, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 por cada dia de reativação das obras, sem prejuízo da imposição da obrigação de desfazimento do que eventualmente vier a ser construído em violação à decisão. Todavia, não foi estipulada pena pecuniária periódica como medida coercitiva para conferir carga de eficácia mandamental a decisão proferida no interdito proibitório. No que respeita à possibilidade de aplicar a decisão proferida na ação popular para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ali estabelecida à ação de interdito proibitório, é de todo juridicamente inadmissível que assim ocorra. (Grifo nosso) Desse modo, restou estabelecido que a multa prevista na decisão liminar deferida nos autos da ação popular não poderia ser estendida para os autos da ação de interdito proibitório. Assim, verificado o conteúdo específico da decisão liminar contida na ação de interdito proibitório, deve ser observado que não ficou prevista a imposição de pena de multa, o que, por si só, já esvazia o pedido contido na petição inicial do cumprimento provisório de decisão (autos de origem) para a aplicação de multa. A questão acabou por ser reconhecida pelo Juízo a quo ao proferir a decisão agravada no presente recurso de agravo de instrumento. Nessa ocasião, o Juiz de origem acabou por rejeitar as impugnações apresentadas pelos executados e impôs multa nova cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da decisão judicial que determinou a preservação da posse da autora, limitada ao valor máximo de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos seguintes termos (ID 172250735 dos autos de origem): (...) A obrigação sob execução neste feito refere-se à obrigação de não-fazer consistente na abstenção de invasão, pelas executadas, da área da exequente. As astreintes são mera medida de apoio à execução, que em tese podem nem incidir, caso a obrigação seja adimplida. Ademais, como restou firmado em agravo, houve um equívoco do Juízo ao considerar que as astreintes já teriam sido aplicadas, na medida em que isso só ocorreu na ação popular, e não na possessória. Portanto, a pretensão de alteração do valor atribuído à causa, para a execução da obrigação de não fazer, afigura-se manifestamente improcedente, sendo, pois, aqui rejeitada. (...) Relativamente às astreintes - que não se confundem com a obrigação de não-fazer cominada na tutela provisória sob execução, sendo mera medida de apoio - há, de fato, o condicionamento imposto pela jurisprudência para que se tornem exigíveis. Contudo, não há impedimento a que a obrigação principal seja perseguida na execução, ficando a execuçlão das astreintes respectivas condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença com trânsito em julgado. Com relação à incidência da Súmula 410 do STJ: o enunciado em questão não foi recepcionado no sistema do novo CPC, sendo com ele incompatível. Com efeito, o código não faz a exigência da intimação pessoal como condição de exigibilidade da obrigação cominada judicialmente. Ademais, o atual sistema processual consagra o formalismo valorativo ou ético, que reconhece na forma mero meio de atribuição de segurança e previsibilidade ao processo, que não deve ser visto como uma gincana de tarefas e solenidades ocas e despropositadas. Como decorrência do paradigma do formalismo ético, há atualmente o acolhimento da ideia de que a ciência inequívoca da parte sobre os atos processuais supre a necessidade de renovação de atos de comunicação processual. Ora, não há como negar que os executados tiveram ciência inequívoca da demanda autoral pela execução da obrigação cominada na sentença, não se vislumbrando, para além do mero propósito protelatório, qualquer racionalidade ou utilidade em intimá-los pessoalmente para ciência de atos processuais que já são de seu inteiro conhecimento. Recorde-se, a propósito, que a razoabilidade foi consagrada como princípio processual no art. 8o do CPC - portanto, exigências formais não estabelecidas objetivamente na lei e sem lastro na razoabilidade, como a de se formalizar intimação pessoal para ciência de ato já conhecido da parte a ser intimada, são incongruentes com o atual ordenamento jurídico processual. A tese de que as obras empreendidas pelas executadas não impactou sobre o imóvel protegido pela tutela interdital exige a avaliação pericial; logo, não há, no momento, como se aferir este ponto. A rigor, a perícia a ser instalada seria condição para a apreciação até mesmo da exigibilidade do título, configurando ou não o inadimplemento da obrigação executada. Por isso os embargos e impugnações seriam melhor apreciados após a produção desta prova. A presente decisão sobre as peças defensivas se fez necessária como condição para a retomada da tramitação regular de um processo já deveras tumultuado, ante as insistentes e sucessivas peças reiterando sua açodada apreciação. De todo modo, esclareço que esse tema em específico haverá de ser objeto de ponderação após a produção da prova atestando ou não a alegação de violação à tutela interdital. A lei não exige do compossuidor a anuência ou participação obrigatória dos demais compossuidores da mesma área para o processo visando a proteção interdital. Cada compossuidor possui direito autônomo de defender a posse comum, sem qualquer necessidade de formação de litisconsórcio necessário. (...) Um ponto de consenso entre as partes há de ser considerado: conforme advertido na decisão proferida no agravo de instrumento, não houve a fixação de astreintes sobre a obrigação de não fazer cominada na tutela interdital, sendo equivocada a concepção anterior do Juízo, no sentido de que já existiriam. As astreintes são medidas de apoio à execução, podendo ser fixadas e alteradas a qualquer momento da tramitação processual, conforme a necessidade de estimular o devedor a adimplir a obrigação judicialmente estabelecida. Logo, nada impede que sejam fixadas no próprio processo executivo; ao contrário. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, rejeito as impugnações (à exceção da tese de que não houve violação à tutela interdital pela invasão da área da exequente, a ser apreciada após a prova pericial), e comino a multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de comprovada violação à liminar interdital, limitada ao valor global de R$ 100.000.000,00. A multa terá por termo a quo a data da efetiva violação da obrigação de não fazer consolidada na tutela interdital. Em face da decisão, foram opostos embargos de declaração pela agravante (ID 175018248 dos autos de origem) e pelo DER-DF (ID 175489848 dos autos de origem), apontando omissão quanto à aplicação de multa de forma retroativa, bem como em relação à proporcionalidade da multa aplicada. Na decisão de ID 178262603 dos autos originários, o Juiz a quo não conheceu dos embargos opostos, in verbis: Embargos de declaração são meio de impugnação destinados à correção de erros materiais, contradições, obscuridades ou omissões contidos na decisão embargada. Os embargos opostos pela parte ré, tanto pela construtora como pelo Distrito Federal, não apontaram nenhum erro material, contradição, obscuridade ou omissão na decisão; meramente veiculam discordância e irresignação para com a decisão, ou seja, constituem mero pedido de retratação da decisão, efeito que só é obtido de modo excepcional e acidental em embargos. É evidente, pois, o inteiro descabimento dos embargos (não desprovimento). Em face do exposto, não conheço dos embargos, posto que desbordam das hipóteses de cabimento do instrumento recursal, e ratifico a decisão. Especificamente sobre a suposta "obscuridade" no deferimento da prova em dois feitos, observo, em primeiro lugar, que não há obscuridade alguma, tanto que a parte compreendeu perfeitamente o teor da decisão. De todo modo, o deferimento amparou-se na pressuposição de que a parte autora pretende investigar fatos distintos em cada prova, e o direito de produção de provas é assegurado como princípio constitucional (princípio da ampla defesa). A qualificação do caráter protelatório dos embargos é deveras duvidosa, na medida em que a oposição de embargos de declaração visando juízo de retratação e forçando o julgador a redecidir o que já fora decidido é praxe viciosa, mas infelizmente deveras comum na tradição processualista brasileira, nem sempre a mais racional. Portanto, se o que os embargantes fizeram é conduta viciosa, nada elogiável, mas integrante de um estranho costume forense, exclui-se a consideração da prática dessa modalidade de contempt of court. A reiteração dos embargos incabíveis, contudo, atrairá a sanção reclamada pela parte embargada, ficando, pois, consignada a advertência. Ultrapassados os esclarecimentos importantes à correta compreensão da demanda, verifica-se, inicialmente, que, com o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos executados, em tese, o prazo para a interposição de recurso contra a decisão então embargada não teria sido interrompido, acarretando a intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento. Contudo, neste momento de cognição sumária, verificando a verossimilhança das alegações da recorrente, observa-se que as questões apontadas pelos executados nos embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 172250735 – autos de origem fazem parte do contexto do que foi decidido pelo Magistrado a quo, que, ainda que rejeitasse as argumentações levantadas, deveria, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, ter conhecido do recurso, visto que os requisitos legais foram, aparentemente, corretamente preenchidos pelos executados. Ademais, considerando que os embargos foram opostos de forma tempestiva e apontaram a ocorrência de vício na decisão embargada, deve ser reconhecida a interrupção do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO. EXCEÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. "Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (STJ, EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016) 2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. No caso em tela, o Juízo a quo deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de supressão de instância ou cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1761370, 07262999820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, feitas tais considerações, conheço do recurso interposto e passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Sobre a possibilidade de fixação de multa cominatória, o art. 537 do Código de Processo Civil traz as seguintes determinações: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Com efeito, o arbitramento de multa cominatória tem por finalidade auxiliar o Juízo no cumprimento de decisão, de modo a efetivar o caráter satisfativo do processo, motivo pelo qual possui natureza coercitiva e pedagógica, sendo vedada a sua utilização com finalidade indenizatória ou compensatória. Além disso, deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a fixação de astreintes em valor superior à obrigação principal pretendida, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte contrária. No caso dos autos, em que pese a multa diária ter sido estabelecida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, o valor global foi fixado no patamar de R$ 100.000.00,00 (cem milhões de reais), o que se mostra exorbitante, considerando o propósito da demanda principal (ação de interdito proibitório), consistente na defesa da posse da gleba da qual a autora é possuidora, que, segundo dados trazidos pelo agravante, tem valor de mercado não superior à 2 milhões de reais, o que, por si só, já evidencia a desproporcionalidade da multa aplicada. Ademais, considerando que a decisão determinou a aplicação da multa desde o dia em que foi efetivado o descumprimento, o que sequer foi apurado nos autos de origem, e que a Rodovia DF-456 já está pavimentada, a multa aplicada atingiria patamares exageradamente elevados, em comparação com o imóvel objeto da ação possessória. Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (Grifou-se) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo no 691 do c. STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (Grifou-se) Portanto, verificado que o valor da multa cominatória arbitrada pelo Juízo de origem mostra-se excessivamente exagerado, revela-se prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado, evitando-se prejuízos desproporcionais às partes. Além disso, há importante discussão a ser analisada no presente recurso. Como já esclarecido, a multa cominatória arbitrada nos autos da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 não se estende aos autos da ação de interdito proibitório que ensejou o cumprimento provisório de decisão objeto do presente recurso. Desse modo, verificado que eventual descumprimento da decisão que determinou a preservação da posse da autora, em que não houve arbitramento de astreintes, sequer foi comprovada, pois, pende de realização de perícia tanto nos autos da ação de interdito proibitório quanto nos autos do cumprimento provisório de decisão, deve ser analisada a exigibilidade do título que sustenta o cumprimento provisório de decisão movido na origem, sobretudo porque, como verificado, tomou por base multa aplicada na ação popular. Em que pese o Juízo ter reconhecido o equívoco, acabou por aplicar nova multa, mesmo sem a efetiva comprovação de que a decisão liminar proferida na ação possessória havia sido descumprida pelos executados. Além disso, verifica-se que a decisão agravada considera inaplicável a súmula 410 do STJ[2], reputando desnecessária a intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança da multa, tema que deverá ser analisado pelo colegiado, de forma a dar solução definitiva à demanda, considerando o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. Nesse sentido: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ADJUDICATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA HIPOTECÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE À RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. III - CESSÃO DE DIREITOS FIRMADO ENTRE A INCORPORADORA E PROMISSÁRIO COMPRADOR PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOTECA. DIREITOS E DEVERES AJUSTADOS QUE NÃO INTERFEREM NA ESFERA JURÍDICA DO PROMITENTE COMPRADOR. TERMO DE QUITAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL QUE AUTORIZA A BAIXA DEFINITIVA DO GRAVAME DA HIPOTECA DO IMÓVEL E A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA RELATIVA AO BEM. CABIMENTO. SÚMULA N. 308 DO STJ. APLICABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXIME A INCORPORADORA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IV - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ. (...) (Acórdão 1693478, 07359529220218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, tendo em vista a litigiosidade das partes, além da excessiva concessão de medidas liminares que acabam por tumultuar o processo e, com o fim a garantir uma prestação jurisdicional efetiva e definitiva, evitando prejuízos para ambas as partes, reputa-se prudente acolher o pedido da agravante para que seja determinada a suspensão do processo de origem, sobretudo, considerando que há determinação de realização de perícia, cujos honorários periciais apontados pelo perito foram discutidos pela autora (ID 180719677 dos autos originários). Nessa senda, considerando as relevantes questões trazidas no presente recurso, que ultrapassam o mero interesse particular, bem como o dever de cautela, com o objetivo de evitar prejuízos para ambas as partes, tendo em vista a arguição de nulidade do processo de origem trazida pelo agravante, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[3]). Após, intime-se o DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER para, querendo se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, considerando a dobra legal. Após, considerando a arguição de nulidade trazida pela agravante, intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca de eventual interesse em intervir no presente feito. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;